Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752997-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Perigo de Dano Grave – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A agravante impugna a decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual manteve a liminar anteriormente deferida para permitir a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em nome da agravante, mas indeferiu o pedido de suspensão de exigibilidade de crédito tributário em razão do seguro-garantia apresentado. Sustenta que o art. 835, § 2° do Código de Processo Civil, c/c arts. 9°, § 3°, 2° e 15, inciso III , da Lei 6.830/1980 equiparam o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora, motivo pelo qual tal fundamento também deve ser utilizado para equiparação do seguro garantia judicial para fins de suspender a exigibilidade de crédito tributário. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Com efeito, havendo o risco de dano grave de difícil reparação com a continuidade da exigibilidade do crédito tributário, é prudente sua suspensão. Este risco se mostra evidenciado pela possibilidade de inscrição dos autos de infração na dívida ativa, além do CADIN, SERASA e SPC. Assim, devida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator